Tribunal: TJSP
Processo: 1058608-67.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015 – Inexistência – Ausência de interesse recursal- Matérias preclusas- Recurso exclusivo da embargada- Reformatio in pejus– Impossibilidade:

– Não se conhece de embargos de declaração à vista de ausência de interesse recursal, por buscar rediscutir questões preclusas. Recurso exclusivo da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015 – Inexistência – Ausência de interesse recursal- Matérias preclusas- Recurso exclusivo da embargada- Reformatio in pejus– Impossibilidade:

– Não se conhece de embargos de declaração à vista de ausência de interesse recursal, por buscar rediscutir questões preclusas. Recurso exclusivo da embargada para majoração do quantum arbitrado a título de indenização por danos morais. Pressupostos da responsabilidade civil e do valor arbitrado na origem que não são passíveis de discussão. Vedação ao reformatio in pejus.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
ERRO MATERIAL SANADO DE OFÍCIO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 1058608-67.2020.8.26.0100/50000 São Paulo Voto n. 21.543
Registro: 2020.0001036523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1058608-67.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, é
embargada BRUNA GUEDEIHEN CATTANI DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não conheceram dos
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1058608-67.2020.8.26.0100/50000 São Paulo Voto n. 21.543
-- voto n. 21.543 --
Embargos de Declaração no 1058608-67.2020.8.26.0100/50000
Embargante: Faculdades Metropolitanas Unidas Educacionais LTDA.
Embargada: Bruna Guedeihen Cattani Dias
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do
CPC/2015
Inexistência
Ausência de interesse recursal-
Matérias preclusas- Recurso exclusivo da embargada- Reformatio
in pejus Impossibilidade:
Não se conhece de embargos de declaração à vista de ausência
de interesse recursal, por buscar rediscutir questões preclusas.
Recurso exclusivo da embargada para majoração do quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais. Pressupostos
da responsabilidade civil e do valor arbitrado na origem que não
são passíveis de discussão. Vedação ao reformatio in pejus.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
ERRO MATERIAL SANADO DE OFÍCIO.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
v. Acórdão a fls. 118/124 que, por unanimidade, deu provimento parcial
ao recurso da embargada para determinar a incidência dos juros legais de
mora a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade
extraconcursal, mantendo o valor arbitrado na origem a título de
indenização por danos morais.
Embarga
tempestivamente
a
apelada,
sustentando a obscuridade do julgado, por ter reconhecido a existência de
conduta negligente da instituição de ensino, quando, em realidade, atuou
apenas no exercício regular de seus direitos.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1058608-67.2020.8.26.0100/50000 São Paulo Voto n. 21.543
Sustenta, outrossim, excesso no montante
arbitrado a título de indenização por danos morais, pois em dissonância
com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo
suficiente, pois, a gerar enriquecimento sem causa da parte contrária.
Requer sejam acolhidos os embargos para
sanar os vícios apontados, e viabilizar a interposição de recurso especial
(Súmula no 98 do STJ), sob pena de violação à legislação federal.
É o relatório.
I. Não
existe
no
v. Acórdão embargado
obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida. Porque o Acórdão de
interesse enfrentou expressamente os argumentos declinados pelo
embargante e pelo embargado.
Na verdade, sequer se verifica interesse recursal
na oposição dos presentes embargos de declaração, tendo em vista que as
questões ventiladas foram decididas na origem, por meio da r. sentença de
fls. 75/80, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de
declarar a inexigibilidade do débito inscrito perante os órgãos de proteção
ao crédito; e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais, no importe de R$ 5.000,00, com correção monetária, pela tabela
prática do Tribunal de Justiça, e com juros legais de mora, a partir da
citação.
E contra o “decisum”, apenas a autora se
insurgiu, por meio da interposição do recurso de apelação a fls. 82/92,
postulando a majoração do valor arbitrado a título de indenização por
danos morais.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1058608-67.2020.8.26.0100/50000 São Paulo Voto n. 21.543
Assim, verifica-se que o v. acórdão de interesse
apenas acolheu parcialmente suas razões para modificar o termo “a quo”
de incidência dos juros moratórios, ponto específico que não constitui
objeto dos presentes embargos de declaração, manejados pela instituição
de ensino.
Embora tenha constado do julgado a ré na
posição de apelante (fls. 119), trata-se de mero erro material, insuscetível
de oportunizar a abertura de debate sobre questões preclusas, diante da
vedação ao reformatio in pejus.
Como se vê, os presentes embargos não se
amoldam às hipóteses elencadas no artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único, do Código de Processo Civil 20151. Eles guardam, na
realidade, intuito evidentemente infringente, uma vez evidenciado que a
matéria foi amplamente analisada pelo V. Aresto, sendo que o presente
recurso pretende a alteração do julgado, mas a tanto não se prestam os
embargos.
Ademais, o prequestionamento de matéria, para
interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão,
contradição ou obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da
matéria já apreciada -- Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de
Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo - 12a Câmara de Direito Privado - Relator:
Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1058608-67.2020.8.26.0100/50000 São Paulo Voto n. 21.543
encontra previamente decidido2.
II. Ante do exposto, não se conhece dos
embargos declaração e, de ofício, corrige-se o erro material constante a
fls. 119 para que conste “Apelante: Bruna Guedeihen Cattani Dias” e
“Apelada: Faculdades Metropolitanas Unidas Educacionais LTDA”.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --
2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Prequestionamento -- Necessária observância dos
limites traçados pelo artigo 535 do Código de Processo Civil -- Reexame da causa

Inadmissibilidade -- Recurso que visa apenas ao esclarecimento de dúvidas ou supressão
de omissões, contradições ou obscuridades -- Embargos rejeitados. Mesmo nos
embargos de declaração com fins de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa (Embargos de Declaração n. 248.062-5 --
São Paulo -- 4o Grupo de Câmaras de Direito Público -- Relator: Celso Bonilha - 25.09.02
- V.U.).